Tribunal: TJPA
Processo: 0810053-45.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810053-45.2020.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS EDUARDO MORAES BEZERRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ARTIGOS 33, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
da agente, foi encontrado com 28 (vinte e oito) embalagens plásticas, contendo 29g (vinte e nove gramas) da substância entorpecente denominada benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “cocaína”, além de guardar e/ou ter em depósito, no interior de sua residência, 01 (uma) porção da mesma droga, pesando 111,30g (cento e onze gramas e trinta decigramas);

2. O fato de o paciente ser
primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegado, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 17 de novembro e término à 14 horas do dia 19 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 17 de novembro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus liberatório
, com pedido de liminar, impetrado em favor do denunciado,
CARLOS EDUARDO MORAES BEZERRA
, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, c/c arts. 647 e seguintes, do CPP, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da impetração que, o paciente fora denunciado pelo Ministério Público Estadual, em 23 de setembro do ano corrente, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no
art. 33 da Lei nº. 11.343/2006
.

Informa o impetrante que, o paciente ofertou sua defesa preliminar e, nesta, negando a autoria, pugnou pela revogação da prisão preventiva, sendo que o pleito foi indeferido pelo Magistrado, em decisão ausente de fundamentação.

Sustenta que, a decisão denegatória, ora combatida, fundamentou-se unicamente na gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecentes, nada ostentando quanto ao enquadramento em uma das hipóteses de cabimento da prisão cautelar. (CPP, art. 312), infringindo a regra fundamental, extraída da Carta Magna, acerca do dever de todo e qualquer magistrado motivar suas decisões judiciais, à luz do
art. 93, inc. IX da Constituição Federal e CPPB.

Afirma que, o paciente é
primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa
, sem falar que é pai de uma criança de 10 (anos) de idade, ofuscando, pois, quaisquer dos parâmetros da segregação cautelar prevista no art. 312 da Lei Penal.

Diante do exposto, requer a concessão da LIMINAR ora pretendida, para o fim de
revogar a prisão preventiva e determinar a imediata expedição do alvará de soltura
, ratificando-se, ao final, a liminar almejada.

A liminar foi por mim indeferida, na data de 12.10.2020, momento em que solicitei informações a autoridade apontada como coatora.

As informações foram prestadas pelo Magistrado
a quo
, em 13.10.2020, através do Ofício nº 20/2020 – GAB, conforme ID 3807345, o qual esclareceu:

“(...) Em 26/08/2020, o paciente foi preso em flagrante e, em 27/08/2020, a prisão preventiva dele foi decretada pela vara de inquéritos policiais, sob o fundamento de garantia da ordem pública (decisão no Libra nº 20200179171086).

Em 28/08/2020, através da Defensoria Pública, e em 01/09/2020, por meio de advogado constituído, o paciente requereu o relaxamento da prisão. Instado, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pleito.

Em 23/09/2020, foi protocolada a denúncia imputando ao paciente a prática do delito previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006.

No dia 24/09/2020, o paciente protocolou resposta à acusação.

Em 25/09/2020, foi indeferido o pedido de soltura do paciente (decisão no Libra nº 20200209426841).

Em 01/10/2020, o paciente pediu a revogação da prisão preventiva. Instado o Ministério Público foi desfavorável ao pedido, o que foi acatado por este juízo, que manteve a prisão do paciente (decisão no Libra nº 20200218651929).

Atualmente, o processo se encontra aguardando a notificação do acusado.

Em anexo, cópia da certidão criminal do paciente. Para economia de material, deixo de juntar cópia da denúncia e das decisões proferidas por este juízo, pois os documentos estão disponíveis a qualquer interessado no site do TJE/PA (consulta processual). (...)”

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
Writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo ao
constrangimento ilegal sustentado pelo paciente por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
e
ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
, bem como alega que,
é réu primário e de bons antecedentes, possuindo residência fixa e ocupação lícita.

Quanto a alegação de
constrangimento ilegal, ante a inexistência dos requisitos da prisão preventiva e ausência de fundamentação da medida extrema
, verifiquei a quando da leitura das informações advindas da autoridade coatora e dos demais documentos juntados aos autos, em especial o decreto de custódia preventiva,
a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar da paciente
, a fim de se garantir a ordem pública.

O Juízo
a quo
afirmou em sua decisão preventiva que
“(...) Em relação ao pedido de relaxamento da prisão, cabe destacar que a legalidade da prisão em flagrante já foi devida e corretamente avaliada pelo juízo da vara de inquéritos policiais, em decisão de fls. 17/21 do inquérito em apenso. No que tange ao pedido de revogação de prisão, os documentos juntados aos autos revelam que o denunciado foi preso preventivamente pela prática de tráfico de drogas (decisão de fls. 17/ 21 dos autos em apenso); ao que consta, no dia 26/08/2020, ao ser abordado por policiais, um usuário apontou o acusado como sendo o traficante que lhe forneceu a substância ilícita que portava na ocasião; em seguida, os policiais diligenciaram em busca do acusado, tendo-o encontrado portando 28 petecas de cocaína (com peso de 29 gramas) e guardando em sua residência uma porção da mesma substância com o peso de 111,3 gramas. Analisando os fundamentos da referida decisão, verifica-se que ela está embasada em sólidos e idôneos elementos de convicção. O juiz aferiu adequadamente a prova da materialidade, os indícios satisfatórios de autoria, o descabimento de medidas cautelares diversas da prisão e a pertinência da segregação preventiva. Além disso, embora a defesa tenha trazido aos autos documentos demonstrando condições favoráveis do acusado, estas não têm o condão de tornar desnecessária a prisão já analisada. Vale ressaltar que, havendo necessidade de garantir a ordem pública em decorrência da gravidade em concreto da conduta atribuída ao acusado, as condições pessoais favoráveis não são determinantes para ensejar a soltura. Nesse sentido: Súmula nº 08 do TJPA: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012). (...). Constatado o periculum libertatis, incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, que, no caso em estudo, são insuficientes para assegurar a ordem pública. Nesse contexto, verifica-se que não há nenhum fato novo apurado em juízo a mitigar ou a invalidar os fundamentos da decisão que impôs a custódia cautelar. A segregação preventiva do acusado, assim, continua sendo medida imperativa para garantir a ordem pública, nos exatos termos do que foi decidido às fls. 17/21 do inquérito em apenso.” (ID. 3789532).

Além disso, conforme salientado pelo Magistrado
a quo
, a quando da revogação da preventiva,
“(...) “A defesa do acusado Carlos apresentou novo pedido de revogação de prisão (fls. 16/19). Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de soltura do réu (fls. 21/24). Os documentos juntados aos autos revelam que o denunciado foi preso preventivamente pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (decisão de fls. 17/21 dos autos sem apenso). Em sequência, em decisão recente (25/09/2020, às fls.12 e verso) novamente foi indeferido o pedido de soltura do acusado. Analisando os fundamentos das referidas decisões, verifica-se que elas estão embasadas em sólidos e idôneos elementos de convicção. O juiz aferiu adequadamente a prova da materialidade, os indícios satisfatórios de autoria, o descabimento de medidas cautelares diversas da prisão e a pertinência da segregação preventiva. Portanto, em que pesem os argumentos feitos pela defesa do denunciado, é nítida a imperatividade da custódia já que nenhum fato novo foi apurado para mitigar ou invalidar os fundamentos daquela decisão judicial. Nesse sentido, constata-se que, em liberdade, o agente representaria risco à ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Nesse passo, mantenho pelos seus próprios fundamentos a decisão constante às fls. 12 e verso, pois, por enquanto, não há elemento concreto mitigando a necessidade da segregação; consequentemente, indefiro o pedido de soltura.
(ID. 3789533).

Entendo, portanto, que a prática criminosa imputada ao denunciado é grave e causa, certamente, perturbação da ordem pública, sendo, assim, motivo de manutenção da prisão preventiva do indiciado.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, entre outras coisas,
“evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos"
, além de se caracterizar
"pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação".

Assim, entendo que a decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente, o qual, foi encontrado com 28 (vinte e oito) embalagens plásticas, contendo 29g (vinte e nove gramas) da substância entorpecente denominada benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “cocaína”, além de guardar e/ou ter em depósito, no interior de sua residência, 01 (uma) porção da mesma droga, pesando 111,30g (cento e onze gramas e trinta decigramas).

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA. QUALIDADES PESSOAIS IRRELEVANTES NO CONTEXTO. (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. ORDEM DENEGADA.

1. Revela-se idônea a fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva, bem como a que mantém com base em elementos concretos dos autos, que demonstram a necessidade de se resguardar a ordem pública ante a periculosidade real do agente, porquanto mesmo estando preso, continuou a comandar, da central de triagem, as operações ilícitas pelas quais é investigado.

2. É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4. Ordem denegada. (3875724, 3875724, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-20, Publicado em 2020-10-23).

Nota-se que, no caso em comento, o Magistrado
a quo,
em seu
decisum
, além do
fumus commissi delicti
– diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva -
justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública
, diante da
periculosidade concreta do réu à sociedade
, externada não somente pela gravidade do crime supostamente perpetrado, como pelo nítido risco de reiteração delitiva.

Assim, a própria conduta criminosa, por si só, denota a periculosidade no
modus operandi
do agente, na prática delituosa, de modo que, se solto, poderá voltar a delinquir, colocando em concreto risco a ordem pública.

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Outrossim, a alegação de que o paciente possui
predicativos pessoais favoráveis
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Assim, descabe acolher a argumentação constante da impetração, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, visto que a decisão combatida atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade,
senão a sua manutenção, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e,
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 17 de novembro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/11/2020